Tribunal: TJES
Processo: 5000103-88.2018.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000103-88.2018.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLOVES DELMARIO AMARAL MENEZES
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DIANTE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE VIABILIZA O SEGURO JULGAMENTO DA LIDE. PRELIMINAR AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE ENERGIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO QUE PERDUROU ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO DE 2016. FATO INCONTESTE. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. RECORRIDO PECUARISTA. MANEJO DE GADO LEITEIRO. ALEGADA A PERDA DE 4.000 (QUATRO MIL) LITROS DE LEITE EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SUPOSTO PREJUÍZO MATERIAL DE R$3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS). JULGAMENTO DE TOTAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL PELO JUÍZO
A QUO
. NOTAS FISCAIS ACOSTADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O AUTOR VENDEU 3743 (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS) LITROS DE LEITES A UM LATICÍNIO DA REGIÃO NOS MESES DE JANEIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017, ALCANÇANDO A MÉDIA DE 936 LITROS POR MÊS E 31 (TRINTA E UM) LITROS POR DIA. PERDA DE TRÊS DIAS DE PRODUÇÃO QUE TOTALIZA, APROXIMADAMENTE, 93 (NOVENTA E TRÊS) LITROS DE LEITE.
DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA
AOS AUTOS CAPAZ DE ASSEGURAR QUE O LEITE ERA VENDIDO AO LATICÍNIO NO VALOR DE R$0,90 (NOVENTA CENTAVOS) O LITRO. DANO MATERIAL NA ORDEM DE R$83,70 (OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS). DOCUMENTO ACOSTADO PELO AUTOR À INICIAL (ID
237138) SEM VALOR PROBATÓRIO POR SE TRATAR DE REGISTRO DE DECLARAÇÃO UNILATERAL DO PRÓPRIO DEMANDANTE. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL ABSOLUTAMENTE DIVERGENTE DAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS PELO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO PARA R$83,70 (OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.